Tribunal: STF
Processo: RE 489516
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 30/2000. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 489.516-RG. Tema 45. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular os acórdãos embargados e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.